Tribunal: TJDFT
Processo: 0042403-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042403-24.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO LUIS NETO, JOAQUIM SOARES DE FIGUEIREDO, ANTONIO GONCALVES VITORIANO, CARLA YARA SOARES DE FIGUEIREDO CASTRO DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrido ANTONIO GONÇALVES VITORIANO sobre a petição de ID no 56182024, mantenha-se suspenso o recurso especial, consoante despacho de ID no 15266159. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007